Tribunal: TJDFT
Processo: 0753341-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0753341-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALLAN REIS DA SILVA AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ALLAN REIS DA SILVA, que teve decretada a prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes do artigo 121, § 2o, incisos II e IV c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Insurge-se contra a decisão do Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a segregação cautelar Nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o funcionamento do plantão judicial de segunda instância, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. O paciente impetrou, no dia 28/12/2020, habeas corpus criminal sob o número 0753314-47.2020.8.07.0000, cuja pretensão e fatos são exatamente os mesmos contidos nestes autos. O pedido liminar em habeas corpus foi indeferido pela Desembargadora Plantonista e Primeira Vice-Presidente ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO. Transcrevo a decisão proferida no plantão anterior: Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CRISTIANE DO NASCIMENTO AQUINO em favor de ALLAN REIS DA SILVA, o qual foi indiciado pela prática, em tese, das condutas prevista no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A impetrante sustenta que a prisão do paciente constitui como verdadeiro constrangimento ilegal, eis que o fato ocorreu em novembro de 2014, sendo sua prisão decretada somente anos depois, sob solicitação de autoridade policial sem uma razão comprovada/plausível, revelando sua ilegalidade. Defende, também, a necessidade de reavaliação de sua prisão, diante da alegada ilegalidade e da nova situação imposta pela pandemia do Corona Vírus. Aduz que o sistema prisional está superlotado o que impossibilita o isolamento de possíveis infectados pela doença. Assevera, em apertada síntese, que nos anos em que o paciente esteve solto não houve ocorrências de novos fatos delituosos, razão pela qual não há motivos para a manutenção da decretação da prisão preventiva, uma vez que por todos esses anos solto restou demonstrado que a liberdade do impetrante não colocou em risco a segurança social, tampouco a segurança dos envolvidos. Discorre sobre os fundamentos que determinaram a prisão preventiva, sustentando a ausência de requisitos para manutenção da segregação. Requer a concessão de liminar para que seja concedida liberdade do paciente diante da desnecessidade da prisão, falta de fundamentação idônea e ausência de renovação da custódia. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que não estão presentes os requisitos hábeis à concessão da cautela vindicada. A liminar em habeas corpus é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso ora em apreço. Nota-se, que apesar do tempo em que o paciente esteve solto, os requisitos do decreto de prisão permanecem hígidos. Não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente, in verbis: “ No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que demonstrado nos autos. Trata-se de delito grave, cometido, em tese, em desfavor de duas vítimas, por motivação fútil e ainda com recurso que teria dificultado a defesa dos ofendidos. Ademais, o crime teria ocorrido em via pública, com o uso de arma de fogo, durante o dia e ainda nas proximidades de uma feira livre. Dessa forma, conforme bem mencionado pela autoridade policial em seu relatório final, ID 79283516, o evento criminoso possivelmente ocorreu em virtude de uma guerra de grupos criminosos da região, agindo o denunciado em razão de dívida relacionada a apreensão de uma arma de fogo. Assim, com base nessas informações e demais provas angariadas aos autos, há fortes indícios do envolvimento do acusado no delito que ora se apura. Quanto ao requisito do "periculum libertatis" da constrição cautelar, anoto que, igualmente, está presente. Ademais, conforme apurado, o crime, em tese, teria sido cometido com violência, uma vez que as vítimas foram atacadas por diversos disparos de arma de fogo. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso o acusado permaneça em liberdade, porquanto demonstrada pela gravidade das circunstâncias que ocorreram os fatos. Junto a isso, a conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar, uma vez que há possibilidade de intimidação das vítimas e das demais testemunhas presenciais aos fatos, com livre trânsito do representado na comunidade. Importante consignar que Matheus foi atingido por um disparo nas costas e que a vítima Jonatan somente não foi alvejada por erro de pontaria. Destaca-se ainda o fato de que vítimas e acusado residem na mesma região, e ainda, conforme bem ressaltado pela autoridade policial, o crime objeto de investigação no presente inquérito possivelmente favoreceu o cometimento de outros dois crimes, praticados em desfavor de Pablo Rodrigues Ferreira e Acácio Moretti Silva, amigo pessoal e o padrasto do acusado. Dessa forma, a fim de evitar eventuais intimidações, faz-se indispensável a decretação da constrição cautelar do acusado. Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. A gravidade do caso nitidamente avulta na espécie. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pela autoridade policial – ID 79283516 e ainda com base na manifestação ministerial, ID 79733480, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALLAN REIS DA SILVA, já qualificado, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução processual.” Resta, assim, configurada a gravidade concreta do delito, circunstância admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como suficiente para denotar o perigo à ordem pública causado pela liberdade do agente que pratica o delito. A propósito do pressuposto da ordem pública, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 1999, 7a ed. pág. 690, assim leciona: “...o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. Observa-se que a decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é possível nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese, identificada a partir das circunstâncias concretas do fato, visando, assim, proteger o meio social. Desse modo, mostra-se necessária a pronta intervenção estatal como forma de assegurar a ordem pública, o que não configura antecipação de pena e, muito menos, afronta o princípio da presunção de inocência. Por fim, a presença de condições pessoais, mesmo que favoráveis, são insuficientes, por si sós, para garantirem a concessão da liberdade provisória, quando se mostrar necessária a prisão cautelar, como ocorre ao concreto, em que está sob risco a ordem pública. Nesse sentido: “PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – ROUBO – PRISÃO PREVENTIVA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA CAUTELA – ORDEM DENEGADA – I – A garantia da ordem pública, baseada no perigo representado pelo agente para a coletividade, é apta à manutenção do Decreto de prisão preventiva. II – Pressupostos legais da custódia cautelar devidamente evidenciados no caso. III – Condições pessoais favoráveis do paciente que, por si mesmas, não impedem a manutenção do Decreto constritivo. IV – Ordem denegada” (STF – HC 89266 – GO – 1a T. – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJU 29.06.2007) No que concerne ao risco de contaminação pelo coronavírus, melhor sorte não socorre ao paciente. O impetrante não trouxe aos autos qualquer prova pré-constituída no sentido de que o paciente estaria enquadrado em grupo de risco e ao que tudo indica, possui boa saúde inerente à idade juvenil que possui. Além disso, não se trata de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, conforme a Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do CNJ. Acrescente-se que a VEP possui um grupo de monitoramento constituído por representantes do MP, SESIPE, SES, para acompanhar de perto a situação no sistema penitenciário do DF. O grupo recebe informações diárias das unidades prisionais locais, a fim de subsidiar as decisões proferidas tempestivamente pela VEP sobre a situação dos detentos, em relação ao COVID-19, sempre visando ao atendimento de suas necessidades e ao cumprimento daquilo estabelecido em lei. Além disso, os presos recebem atendimento prioritário nas Unidades de Saúde do Distrito Federal, por força da Portaria no 135/2020, da Secretaria de Saúde do DF, publicada em 9/3/2020 e implementação de medidas para evitar a disseminação do COVID-19 nas Unidades Prisionais e resguardar a saúde dos internos. Por fim, verifica-se que dentre as ações de enfrentamento que vem sendo adotadas, em hipótese alguma há menção à soltura indiscriminada de presos ou da não decretação de prisões preventivas quando se tratar de crimes com grave violência. A pandemia atualmente instalada não é, por si só, fundamento suficiente para ensejar a liberdade provisória do paciente. Nesse sentido, vem decidindo esta c. Corte: (...) Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. (Acórdão 1243412, 07072576820208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e receptação, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que, embora condenado em segunda instância, voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 4. O paciente não se enquadra em nenhuma das situações prioritárias previstas no art. 4o da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não se mostrando fundamento apto a revogar sua prisão cautelar. 5.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1243978, 07036565420208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 25/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- o estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1243596, 07069302620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes, os requisitos para manter segregado provisoriamente o impetrante, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, impõe-se a manutenção da decretação de sua prisão preventiva. Assim, denego a ordem de habeas corpus. Brasília, 28 de dezembro de 2020 22:10:27. A impetrante não apresentou qualquer fato novo que fundamentasse o pedido. Denota-se, portanto, que a tutela pleiteada pela impetrante constitui pedido idêntico ao apreciado no plantão judicial do dia de ontem, o que é vedado, conforme § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2 de 13 de junho de 2017. Em razão do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido liminar deduzido em plantão judicial e determino que sejam os autos eletrônicos apensados aos de no 0753314-47.2020.8.07.0000. I. Brasília, 29 de dezembro de 2020. SANDRA DE SANTIS DESEMBARGADORA PLANTONISTA